Tribunal: TJMT
Processo: 1020823-63.2021.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020823-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO TITONELI BERCO - CPF: 100.423.817-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVANTE), ARAMIS LOPES JUNIOR - ME - CNPJ: 05.683.543/0001-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARAMIS LOPES JUNIOR - CPF: 976.204.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PUBLICAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que anulou lançamento tributário por considerar inválida a notificação do contribuinte realizada exclusivamente por edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado; (ii) saber se a notificação por edital é válida, mesmo quando não precedida de tentativa de intimação pessoal ou por outros meios; e (iii) verificar se a ausência de notificação válida anula o lançamento tributário e, por consequência, extingue o crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede preliminar, reconhece-se que o recurso contém argumentos contrários à sentença, afastando a alegação de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4. A Lei Estadual nº 7.609/01, art. 17, exige que a notificação seja pessoal, admitindo-se edital apenas na hipótese de insucesso de outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: “1. Se o recurso, embora sucinto, contém argumentos que se contrapõem à decisão, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. 2. A notificação por edital de lançamento tributário é válida apenas quando previamente esgotados os meios ordinários de notificação pessoal ou eletrônica; a inobservância dessa diligência torna nulo o lançamento tributário e impede a constituição válida do crédito tributário”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.609/01, art. 17, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, na qual foi dado provimento ao recurso de Aramis Lopes Junior - ME, ora agravado, anulando o lançamento tributário referente ao ICMS e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, sustenta que a intimação por edital no Diário Oficial foi adequada, diante da ausência de atualização cadastral do contribuinte. Argumenta que, por não ter sido identificado endereço válido no cadastro, não restou alternativa senão a publicação editalícia, e que essa situação não deveria resultar em nulidade do lançamento. (Id. 208843184)

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais suscitou preliminar de falta de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o procedimento de intimação adotado pela Fazenda Estadual violou o dever legal de citação pessoal, conforme previsto na legislação estadual e nos parâmetros estabelecidos pelo Código Tributário Nacional e pela jurisprudência correlata. Afirma, ainda, que cabe ao Estado diligenciar para realizar uma citação válida antes de recorrer à via editalícia. (Id. 213833697)

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o Agravado suscita que o recurso do Estado de Mato Grosso não possui fundamentação específica e detalhada, como exigido pelo Código de Processo Civil (CPC), padecendo da falta de dialeticidade recursal.

De fato, o ajuizamento de qualquer recurso exige que a parte apresente argumentos aptos a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, embora sucinto, o recurso contém argumentos que se contrapõem à sentença, justamente no ponto em que esta fundamenta a anulação do lançamento tributário correspondente ao Aviso Cobrança nº 543437, em razão da ilegalidade da notificação do contribuinte por edital.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo regimental interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia suscitada no presente agravo interno refere-se à possibilidade e à legalidade de notificação do contribuinte por edital.

A decisão agravada concluiu que o contribuinte não foi devidamente intimado conforme exigido pela legislação aplicável à época, uma vez que a intimação foi realizada exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Para identificar esse fato, é de suma importância o exame do documento juntado no Id. 109751964, p. 1 – “Sistema de Notificação Eletrônica” – do qual se extrai a movimentação referente à notificação que deveria ser enviada ao contribuinte acerca do lançamento realizado.

Observa-se, pela movimentação registrada pela Fazenda Pública, que, além da tentativa de intimação eletrônica, não houve qualquer outra iniciativa de localização e notificação do contribuinte.

Colaciono trecho do documento com essa informação:

Somente na hipótese de insucesso dessa diligência é que se admitia a possibilidade de publicação por edital.

De acordo com o art. 17 da Lei Estadual n. 7.609/2001, que regula o Processo Administrativo Tributário – PAT – as notificações devem ser realizadas pessoalmente. Somente na hipótese de insucesso dessas diligências é que se admite a possibilidade de notificação por edital:

Art. 17 As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato ao autuado, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.

§ 1º A comunicação a que se refere o inciso II do caput será remetida para o endereço indicado à repartição fiscal.

§ 2º Havendo recusa em receber pessoalmente a comunicação, esta será efetuada na forma estatuída no inciso II do caput.

§ 3º Quando resultar improfícua a efetivação da comunicação em consonância com o disposto no inciso II do caput, inclusive na hipótese prevista no parágrafo anterior, as notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados por meio de publicação de edital em órgão da Imprensa Oficial do Estado.

Aliás, o entendimento desta Câmara julgadora é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – SENTENÇA QUE DECLARAR A NULIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS EM ALGUMAS CDA ́S E JULGA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AS DEMAIS – 01) RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ENCAMINHADA POR E-MAIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO E RECEBIMENTO – ÔNUS DO FISCO ESTADUAL –
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM TENTATIVA PESSOAL – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – NULIDADE CONFIGURADA – CDA CANCELADA
– DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO – 02) RECURSO DO CONTRIBUINTE – 2.1. ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E/OU POR OPERAÇÂO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – 2.2. TÍTULOS EXTINTOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE OS LITIGANTES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – QUANTUM – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONTRIBUINTE – PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos artigos 39-B e 39-C da Lei nº 7.098/98, as notificações de lançamento tributário, bem como as comunicações relativas às impugnações de lançamentos e demais procedimentos administrativos, podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico do contribuinte.

Embora seja autorizado por lei a realização de notificação por e-mail, para que ela seja considerada válida o Fisco Estadual deve possuir meios para demonstrar que o documento foi recebido pelo contribuinte em seu endereço eletrônico.

A prova de que a notificação foi encaminhada e recebida no domicílio fiscal é do Fisco Estadual, pois seria inviável exigir que o contribuinte demonstre que não recebeu um e-mail, por se tratar de fato negativo (prova diabólica).

Não existindo documento que demonstre que a notificação foi encaminhada e recebida no endereço eletrônico do contribuinte, ela deve ser declarada inexistente.

Nos termos do art. 17, da Lei Estadual 7.609/2001 a notificação acerca da constituição definitiva do crédito tributário somente pode ser realizada por edital depois de frustradas a modalidades pessoais ou por carta registrada.

Se a notificação se deu somente na modalidade edital, sem que houvesse a tentativa nas modalidades pessoais ou por carta registrada, revela-se ilegal a constituição do crédito.

Não deve o Juízo ad quem se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte em 1º Grau, pois ensejaria em inovação recursal.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Diante da procedência parcial da ação, os honorários devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.

(N.U 0002273-93.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (
destaquei
)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
- DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado.

A ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor.

“[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. [...]”. (AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

(N.U 0167290-04.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) (
destaquei
)

Não se nega, nesta decisão, a possibilidade de citação eletrônica do contribuinte. Entretanto, o caso específico do agravado demandava maior diligência do Fisco, já que não dispunha do endereço eletrônico para a efetivação do ato.

Dessa forma, constatando-se que não foram exauridos os meios para localizar e notificar o contribuinte, a notificação por edital é nula, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida tal como proferida.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024